Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708285-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIELA RODRIGUES GOMES em favor de PAULO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS. Em suas razões (Id Num. 15508127), defende a impetrante que o paciente terminou o ensino fundamental e médio, bem como fez e logrou êxito nas provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, além de ter realizado cursos profissionalizantes de eletricista, garçom e auxiliar de cozinha durante o período encarcerado. Ressalta que, apesar disso, o Juízo de Execuções Penais apenas fez remissão de 5 dias da pena, considerando apenas o ENCCEJA e o curso de eletricista, ignorando os demais cursos. Salienta que, se contabilizassem todas as horas de estudo, o paciente já estaria em liberdade. Pede a correção do número de horas de estudos do paciente para que seja realizada de forma correta a remissão da pena. Destaca, ainda, que, apesar de ter progredido de regime de pena do fechado para o semiaberto, há risco de o paciente ser contaminado pelo coronavírus, em face da situação precária da unidade prisional. Requer seja determinada a prisão domiciliar do paciente como forma alternativa do cumprimento da pena privativa de liberdade. Postula, ainda, a antecipação do seu livramento condicional, previsto para 10/05/2020. Pede, por fim, que seja encaminhado o Instrumento Procuratório acostado à inicial para a Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, de modo que o paciente assine e, por consequência, decline dos serviços da Defensoria Pública. É o relatório. Verifico, inicialmente, a ausência de juntada da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu os pedidos formulados na inicial. Assim, INTIME-SE a impetrante para que emende a inicial para juntar a decisão impugnada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 16:29:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator